Tribunal: TJDFT
Processo: 0016649-28.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO POR QUATRO VEZES E CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. AMPLA DEVOLUTIVIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ESTELIONATO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. In casu, as provas dos autos, com especial destaque para as declarações dos representantes comerciais das empresas que foram vítimas dos crimes de estelionato, demonstram que a acusada, com dois outros agentes, se uniram para, após abrir o estabelecimento comercial, passar a obter vantagem econômica indevida em prejuízo de fornecedores que eram mantidos em erro. Extrai-se do farto conjunto probatório dos autos que a intenção da ré, ab initio, era de obtenção de vantagem indevida. Isso porque, com o dolo de obter vantagem econômica em prejuízo das vítimas, mesmo ciente de que não era possível concretizar os negócios acordados, firmava acordos para aquisição de mercadorias, sem efetuar os pagamentos dos produtos, acarretando prejuízo aos fornecedores.
2. Quanto aos crimes de estelionato, o dolo da acusada, na condição de proprietária do estabelecimento comercial, ressoa dos seguintes elementos: realização de novos pedidos em situação de inadimplência com pedidos anteriores, encerramento irregular das atividades da empresa e não procura dos credores para o pagamento ou negociação dos valores devidos.
3. Em relação ao dolo do crime de associação criminosa, a doutrina demanda um atuar com especial fim de agir, consubstanciado na finalidade de praticar crimes. In casu, ressoa dos autos que a acusada, em conluio com dois outros agentes, desde o momento de abertura da loja, até o encerramento irregular das atividades, isto é, por período duradouro (permanente) e estável, utilizou a “Distribuidora Pinguim” para, mantendo em erro a cadeia de fornecedores, obter indevida vantagem econômica, praticando contra eles crimes de estelionato.
4. Dadas as peculiaridades do caso em tela, a reunião entre a acusada e outros dois agentes para o cometimento dos crimes de estelionato já constitui o crime de associação criminosa, de modo que não pode ser utilizado para a exasperação da pena-base do crime de estelionato, sob pena de bis in idem.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da acusada como incursa nas sanções do artigo 171, caput, por quatro vezes, c/c o artigo 71, ambos do Código Penal (estelionato praticado em continuidade delitiva), e do artigo 288, caput, do Código Penal (associação criminosa), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), afastar a análise negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime e reduzir a pena-base em relação aos crimes de estelionato ao mínimo legal, reduzindo-lhe as penas de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima, mantidos o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas, sem alteração, ainda, do quantum indenizatório fixado na sentença.